Tribunal: TJES
Processo: 5001165-90.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001165-90.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEFFERSON LEMOS MARQUES DA VITORIA

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos de ação penal em que responde pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do CP, no contexto da “Operação Cessar Fogo”, originada a partir de elementos colhidos na “Operação Dominó”. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, inexistência de periculum libertatis, incoerência probatória, excesso de prazo e pleiteia a revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada fundamenta a prisão preventiva em elementos concretos extraídos de investigação robusta, incluindo relatórios de análise de material apreendido e interceptações que indicam a atuação do paciente como integrante de organização criminosa, com função específica de “braço armado”.

4. O juízo de origem demonstra a presença do
fumus comissi delicti
por meio de indícios de autoria e materialidade, consubstanciados na apreensão de entorpecentes, valores em espécie e na análise de dados telemáticos.

5. O
periculum libertatis
resta evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da inserção do paciente em organização criminosa estruturada e do risco de reiteração delitiva.

6. A existência de histórico de atos infracionais análogos ao tráfico reforça o risco de reiteração criminosa, legitimando a custódia cautelar, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A ausência de apreensão de arma de fogo na residência do paciente não afasta os indícios de sua atuação criminosa, diante do conjunto probatório formado por interceptações e elementos de inteligência policial.

8. A alegação de excesso de prazo deve ser aferida à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, não se admitindo análise meramente aritmética.

9. O feito apresenta elevada complexidade, com pluralidade de réus, dificuldades na instrução, evasão de corréu e entraves na constituição de defesa, fatores que justificam eventual dilação temporal.

10. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

11. Não se verifica ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a participação do agente em organização criminosa e o risco de reiteração delitiva.

2. A ausência de apreensão de determinados objetos não afasta, por si só, os indícios de autoria quando há outros elementos probatórios consistentes.

3. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do processo e suas circunstâncias específicas.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 844.793/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STF, HC nº 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001165-90.2026.8.08.0000

PACIENTE:

GEFFERSON LEMOS MARQUES DA VITORIA

AUT. COATORA:
JU
ÍZO

DA
5ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GEFFERSON LEMOS MARQUES DA VITORIA

contra suposto ato coator praticado pelo
JU
ÍZO

DA
5ª VARA CRIMINAL DE SERRA
nos autos nº 5019010-25.2025.8.08.0048.

O feito foi originalmente a mim distribuído em 27/01/2026. Naquela oportunidade, ao compulsar os autos de origem (processo nº 5019010-25.2025.8.08.0048), verifiquei que a investigação decorria de elementos colhidos na denominada "
Operação Dominó
" e, considerando a atuação do Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, como vogal em diversos
writs
oriundos da referida operação e distribuídos à Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, declarei-me impedido, determinando a redistribuição do feito, nos termos regimentais e processuais pertinentes.

Redistribuídos os autos, estes foram conclusos ao Eminente Desembargador Helimar Pinto. O nobre Desembargador, contudo, vislumbrou a existência de prevenção da Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, por também constatar no sistema PJe a vinculação de outros
Habeas Corpus
oriundos da "
Operação Dominó
" àquela Relatora, determinando a remessa dos autos.

Ato contínuo, os autos foram submetidos à análise da Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima. Sua Excelência, em decisão de ID 18043871, afastou a alegada conexão que ensejaria sua prevenção, esclarecendo que a ação penal de origem (nº 5019010-25.2025.8.08.0048) deriva da "
Operação Cessar Fogo
", a qual, embora tenha sido deflagrada a partir de encontro fortuito de provas em aparelho celular apreendido na "O
peração Dominó
", apura crimes distintos e possui tramitação em juízo diverso (5ª Vara Criminal de Serra), ao passo que a "
Operação Dominó
" tramita na 1ª Vara Criminal da mesma Comarca. Diante da suposta ausência de conexão, determinou a devolução dos autos a este Gabinete.

Embora tenha constatado que os autos referentes à "O
peração Dominó
" agora tramitam no mesmo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, por força do Ato Normativo nº 294/2025,
passo à apreciação do
writ
, reanalisando os autos sob a ótica da inexistência de impedimento
.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente;
(ii)
o decreto prisional se baseia em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar o
periculum libertatis
de forma concreta;
(iii)
a incoerência entre as investigações e a realidade fática, pontuando que, embora o paciente seja apontado como "
braço armado
" da organização criminosa, nenhuma arma de fogo foi encontrada em sua residência durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão;
(iv)
que a quantidade de entorpecente apreendida seria compatível com uso pessoal, não tendo sido localizada a cocaína mencionada nas interceptações.

Argumenta, ainda, o excesso de prazo na formação da culpa, atribuindo a mora processual exclusivamente a circunstâncias relacionadas aos corréus, o que estaria postergando indefinidamente a instrução criminal em prejuízo do paciente. Por fim, invoca condições pessoais favoráveis e pleiteia a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 18062704.

As informações foram prestadas e colacionadas no ID 18637478.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19184939, pela
denegação
da ordem.

O Código de Processo Penal, em seus arts. 312 e 313 prevê os requisitos para a decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Pois bem. Constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69,
caput
, do CP. A propósito, consta da denúncia (ID 78072987 do processo referência):

“Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 31 de julho de 2025, nos endereços localizados à Rua Santa Cecília, n. 53, bairro das Laranjeiras, e Rua Benvindo Novaes, n. 25, bairro Residencial Jacaraípe, ambos no município de Serra/ES, os denunciados GEFFERSON LEMOS MARQUES DA VITÓRIA, ADRIANO SANTANA DA COSTA e LINDOMAR PRENHOLATO, consciente e voluntariamente, associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas, para além de manter em depósito substância entorpecente destinada a este fim, assim como arma de fogo e acessórios para o comércio ilegal, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se aduz dos Relatórios de Diligências e dos Autos de Apreensão, todos em anexo (ids. 70263476, 77210153, 77210154 e 77210157).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, agentes da FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), no âmbito da Operação Cessar Fogo, em cumprimento aos mandados expedidos nos autos TJES 5021144-25.2025.8.08.0048, lograram êxito em identificar os denunciados GEFFERSON e ADRIANO, respectivamente, em poder de material ilícito destinado ao tráfico de drogas e ao comércio ilegal de arma de fogo.

Neste sentido, os agentes da Polícia Federal identificaram na residência de GEFFERON 40 (quarenta) porções de substância análoga à haxixe, bem como 03 (três) buchas de substância análoga à maconha, para além da quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) em espécie, e um aparelho de telefone celular da marca Motorola, modelo Moto G 54, conforme Auto de Apreensão em anexo, id. 77210154.

Na mesma circunstância, desta vez na residência do denunciado ADRIANO, foram identificados 01 (uma) arma de fogo do tipo espingarda, da marca CBC, modelo 651, n. de série 91720; 03 (três) canos longos para arma de fogo; 02 (dois) gatilhos artesanais, para além de 01 (um) cabo/coronha de espingarda, conforme Auto de Apreensão em anexo, id. 77210154.

Os itens encontrados corroboraram as suspeitas iniciais do envolvimento dos três denunciados, de forma associada, na prática do crime de tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo, que deram início a presente investigação, a partir da análise dos aparelhos de telefone celular apreendidos por ocasião da Operação Dominó, tudo conforme extratos dos Relatórios de Análise de Material Apreendido (RAMA), que demonstraram, de forma cabal, a relação dos denunciados com as atividades criminosas descritas.

Neste contexto, são robustos os indícios de autoria e materialidade dos denunciados, não só diante do material apreendido, como também da análise realizada anteriormente nos aparelhos de telefone celular, que apresentou de maneira inequívoca o envolvimento do denunciado LINDOMAR, vulgo “GORDIM CAPIXABA”, atualmente foragido (suspeita-se que no estado do Rio de Janeiro), com os crimes em comento (ids. 77210153 e 77210154). As mensagens, via aplicativo WhatsApp, e demais redes sociais, desvendadas durante as investigações (perícia técnica) denotaram, de forma explícita, as atividades criminosas dos denunciados GEFFERSON, ADRIANO e LINDOMAR, em um rotineiro e nefasto trabalho conjunto desta associação.

Assim, a partir dos extratos das conversas realizadas, indicadas no Relatório Final, verificou-se que o vulgo “GORDIM CAPIXABA”, ali indicado, trata-se do denunciado LINDOMAR que, para além da evidente associação ao tráfico, praticava não só o tráfico ilícito de entorpecentes, como também o comércio ilegal de arma de fogo, a fim de abastecer demais criminosos na guerra urbana em torno do tráfico de drogas.

Na mesma circunstância, os extratos das conversas em destaque nos Relatórios de Análise de Material Apreendido, demonstram a contundente atividade de comercialização das armas de fogo clandestinas pelo denunciado ADRIANO (vide ID 77210157 - FLS. 06/37), além do tráfico ilícito de drogas, inclusive com imagens (fotografias) das substâncias entorpecentes, pelo também denunciado GEFFERSON, que aparece identificado como “NEGRINHO”(vide ID 77210157 - FLS. 38/80).

Assim agindo, restando autorias e materialidade incontestes, praticou o denunciado GEFFERSON LEMOS MARQUES DA VITÓRIA os crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, caput, do CPB; o denunciado ADRIANO SANTANA DA COSTA os crimes previstos no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, e art. 17, caput, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69, caput, do CPB; e o denunciado LINDOMAR PRENHOLATO os crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, bem como o art. 17, caput, da Lei 10.826/03, todos na forma do art. 69, caput, do CPB. (...)”

Pois bem. No que tange à alegada ausência de fundamentação e generalidade do decreto prisional, uma leitura atenta da decisão proferida pela autoridade coatora revela o oposto do sustentado pela defesa.

Com efeito, a autoridade apontada como coatora fundamentou a segregação cautelar em elementos concretos extraídos de uma investigação robusta, deflagrada a partir da análise de dados de aparelhos celulares.

Na oportunidade, a decisão impugnada individualiza a conduta do paciente, apontando indícios contundentes de que Gefferson, vulgo "
Negrinho
", integraria organização criminosa liderada por Rafael Teixeira ("
Tio
"), exercendo a função específica de "
braço armado
" do grupo, diretamente subordinado ao líder e envolvido em ações violentas. A decisão menciona, inclusive, Relatórios de Análise de Material Apreendido (RAMAs) específicos que delineiam a estabilidade e a divisão de tarefas da organização. A ver:

“(...) 2)
DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA
:

(...) Pois bem. É cediço que a prisão preventiva está condicionada a presença concomitante do “
fumus comissi delicti
”, bem como o “
periculum libertatis
”.

De imediato, verifica-se a existência do “
fumus comissi delicti
”, disposto na parte final do artigo 312, do CPP (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), uma vez que, existem nos autos elementos indicativos suficientes, ao menos por ora, de que o denunciados tenham praticado os fatos que a eles são imputados.

No entanto, para a decretação da prisão preventiva, necessária se faz também a presença do “
periculum libertatis
”, que, segundo Renato Brasileiro, “está consubstanciado em um dos fundamentos do art. 312, do CPP: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) garantia de aplicação da lei penal; d) conveniência da instrução criminal”.

Nesse ponto, ressalta-se que a garantia da ordem pública resta comprometida, considerando a gravidade do delito supostamente praticado pelo acusado e, consequentemente, a possibilidade de reiterar em condutas criminosas similares.

Ao encontro é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Destaco, ainda, ser necessária a custódia cautelar dos acusados visando garantir o bom andamento da instrução criminal, evidenciando, assim, a necessidade da medida extrema.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a investigação, iniciada a partir da análise de aparelhos celulares apreendidos na "Operação Dominó", revelou indícios contundentes do envolvimento dos representados em uma organização criminosa liderada por Rafael Teixeira, vulgo "Tio". Os Relatórios de Análise de Material Apreendido (RAMAs) nº 127/2024, 130/2024 e 40/2025 demonstram uma atuação estável e com divisão de tarefas entre os membros do grupo.

Deste modo, apurou-se que cada um dos denunciados desempenhava uma função específica, de forma que
LINDOMAR PRENHOLATO
, vulgo "Gordim Capixaba", foi identificado como o principal fornecedor de armas de fogo para o grupo criminoso liderado por Rafael Teixeira. A investigação aponta que Lindomar utilizava terceiros para realizar o transporte do armamento, evidenciando sua posição de comando.

Por seu turno, restou evidenciado que
ADRIANO SANTANA DA COSTA
atuava na fabricação e venda de armas de fogo para a organização criminosa. Diálogos interceptados no ID
77210153
revelam que Adriano não apenas fornecia, mas também produzia o armamento, demonstrando um alto grau de especialização e periculosidade.

Quanto ao denunciado GEFFERSON LEMOS MARQUES DA VITÓRIA, vulgo "Negrinho", este foi identificado como o braço armado da organização, diretamente subordinado a Rafael Teixeira. As investigações demonstram seu envolvimento direto no tráfico de drogas e em ações violentas do grupo.

Nessa linha de intelecção, cumpre pontuar, ainda,
que os denunciados possuem extensa ficha criminal
, tendo o denunciado Gefferson respondido a inúmeros atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes enquanto menor de idade.
Já o denunciado Lindomar possui conta com 03 (três) mandados de prisão em aberto em seu desfavor pelos crimes de tráfico e associação, conforme se verifica em consulta ao BNMP 3.0.

Portanto, respondendo por fatos praticados em momento anterior ao fato em apuração, assim a reiteração na prática de novos crimes guarda contemporaneidade aos riscos que se pretende com a prisão evitar.

Portanto, resta evidente a necessidade de se acautelar a paz social, considerando estarem presentes os requisitos autorizadores para concessão da referida medida cautelar diante da gravidade do delito supostamente perpetrado pelo acusado, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado na prática de novos delitos.

Isto posto, DEFIRO o pleito formulado pelo douto Delegado de Polícia com parecer favorável pelo Ministério Público, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DE LINDOMAR PRENHOLATO, ADRIANO SANTANA DA COSTA e GEFFERSON LEMOS MARQUES DA VITÓRIA, tendo em vista estarem preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. (...)”
- destaquei.

Vale dizer, o fato de não se ter encontrado uma arma no dia específico da busca não anula, por si só, os diálogos e elementos de inteligência policial que indicam sua suposta atuação habitual criminosa.

Quanto ao
periculum libertatis
, a decisão de origem destaca fundamentadamente a necessidade de garantia da ordem pública, não apenas pela gravidade concreta dos delitos, mas também pelo risco de reiteração delitiva, pois, conforme consignado pela autoridade coatora, o paciente possui histórico de atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, o que denota, ao menos em tese, uma inclinação à habitualidade criminosa que a prisão cautelar visa interromper.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que “
maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
ou até mesmo outras ações penais em curso, justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
” (STJ, AgRg no HC nº 844.793/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 05.12.2023)

No que se refere ao excesso de prazo, a aferição da razoabilidade da duração do processo não se compraz com um cálculo puramente aritmético dos prazos legais, impondo, ao revés, uma avaliação criteriosa das circunstâncias específicas do caso concreto, incluindo a complexidade da causa, a pluralidade de réus, eventuais incidentes processuais e a própria conduta das partes e do aparato judicial.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Na hipótese dos autos, trata-se de feito complexo, envolvendo pluralidade de réus, necessidade de expedição de diversas intimações e situações processuais distintas, como a alegada evasão do corréu Lindomar e as dificuldades na constituição de defesa do corréu Adriano.

Ademais, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
–
destaquei

Assim, constata-se que a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se fundamentada, não se evidenciando teratologia ou manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem.

Por derradeiro, no que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Desta forma, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
Habeas Corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.